Tribunal: TJPA
Processo: 0805620-06.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805620-06.2022.8.14.0201

APELANTE: GEAN CARLOS MELAO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MOTIVOS DO CRIME. CRITÉRIO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). AGRAVANTE ART. 61, II, 'F' CP. ART. 129, § 9º CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposta pela defesa do acusado GEAN CARLOS MELÃO DA COSTA, denunciado pelo Ministério Público e condenado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.

II. Questão em discussão

A defesa requereu a reforma da sentença, requerendo a redução da pena definitiva. Argumentou que o aumento da pena-base em razão de uma única circunstância judicial negativa (motivo) foi desproporcional, pugnando pela adoção do critério de 1/8 (um oitavo).

Adicionalmente, requereu o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (violência contra a mulher), sob a alegação de
bis in idem
, por entender que essa circunstância já estaria contemplada no tipo penal do art. 129, § 9º do CP.

III. Razões de decidir

O juízo de primeiro grau considerou desfavorável a circunstância judicial relativa aos motivos do crime, identificada como sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, fundamentando a elevação da pena-base. O Tribunal, ao revisar a dosimetria, manteve a valoração negativa do motivo, confirmando a gravidade das ações do acusado.

Quanto ao cálculo da pena-base, embora não haja direito subjetivo à adoção de um cálculo matemático rigoroso (como 1/8 ou 1/6), o Tribunal adotou o critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação por circunstância judicial desfavorável, seguindo jurisprudência consolidada.

Em relação à alegação de
bis in idem
pela aplicação da agravante do art. 61, II, 'f' do CP em conjunto com o art. 129, § 9º do CP, o Tribunal decidiu não acolher o pedido da defesa, alinhando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que tal aplicação não configura
bis in idem,
pois a agravante visa punir mais severamente o agente que se prevalece das relações domésticas, circunstância distinta dos elementares do tipo qualificado, sendo plenamente compatível a sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do recurso
de apelação e, no mérito, deu-lhe
parcial provimento
para modificar e reduzir a pena definitiva do recorrente Gean Carlos Melão da Costa. A pena foi fixada em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Dispositivos relevantes: Art. 129, § 9.º do Código Penal (Lesão Corporal em Violência Doméstica); Art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (Agravante: crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas, ou com violência contra a mulher).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2 (Exasperação da pena-base, parâmetro de 1/6).

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00153746020178140401 16865307 (Fixação da pena-base, critério de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável).

STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2 (Não configuração de
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, 'f' em crime do art. 129, § 9º CP).

STJ - AgRg no REsp: 1998980 GO 2022/0122017-1 (Não configuração de
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, 'f' em crime do art. 129, § 9º CP).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0805620-06.2022.8.14.0201

3.ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM

APELANTE: GEAN CARLOS MELÃO DA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

GEAN CARLOS MELÃO DA COSTA,
interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, da Comarca de Belém, que o condenou pela prática da
conduta delitiva tipificada no art. 129, § 9.º, do CP (lesão corporal, violência doméstica), do Código Penal à pena total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, inicialmente, no regime aberto.

Segundo a narrativa da denúncia, em 25/11/2022, por volta das 15h45min, a Sra.
É.D.S.L.
, ex-companheira de Gean Carlos, foi vítima de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. A vítima relatou que Gean Carlos a viu na rua e a agrediu com socos e chutes que atingiram sua cabeça, braços e costelas, fazendo-a ficar sem ar e cair. As agressões só teriam parado quando a cunhada e a sobrinha do denunciado o seguraram. A vítima também afirmou que ele rasgou sua blusa, deixando-a sem roupa na rua, e quebrou seu celular.

A denúncia foi
recebida
em
07 de dezembro de 2022
.

O acusado, representado pela Defensoria Pública, apresentou
Resposta Escrita à Acusação.
A defesa negou os fatos narrados na denúncia. Alegou que os fatos não ocorreram como descrito, que a denúncia não narra o local exato nem as circunstâncias precisas, e que a agressão teria sido uma reação à iminente agressão de Erica com uma faca, ocorrendo em frente à casa do denunciado. A defesa argumentou que não havia razão para o acusado ter cometido o crime imputado e que a peça acusatória continha omissões. O pedido da defesa incluiu a reconsideração do recebimento da denúncia para rejeitá-la ou, caso contrário, a absolvição sumária.

Em decisão de
16 de dezembro de 2022
, o Juízo
ratificou o recebimento da denúncia
. A alegação de legítima defesa foi considerada uma questão de mérito a ser analisada durante a instrução processual, não cabendo absolvição sumária nesta fase. O Juízo também esclareceu que, conforme a Lei nº 11.340/2006, a violência doméstica e familiar abrange relações íntimas de afeto onde o agressor conviveu com a vítima, independentemente de coabitação, o que se aplicaria ao caso por serem ex-companheiros.

Na audiência de 14/02/2023, a
vítima Érica da Silva Leal estava ausente
, pois não foi intimada em seu novo endereço. Foram ouvidas as testemunhas do MP, Walber de Sousa Costa e Weverton Monteiro Nascimento (policiais militares). A defesa solicitou a inversão da pauta e ouviu suas testemunhas, Antonio Carlos Carneiro da Silva e Luciana Pinheiro Nogueira.

Uma nova data para a audiência de continuação foi marcada para
23 de março de 2023
. A
vítima E.D.S.L. compareceu espontaneamente e foi ouvida
como informante. Em seguida, o denunciado Gean Carlos Melão da Costa foi qualificado e interrogado.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação e a condenação do acusado nas penas previstas no ART. 129 § 13, do Código Penal c/c Art. 7°, I, da Lei 11.340/06.

A Defensoria Pública, em seus memoriais finais, pugnou pela absolvição do acusado por ausência de comprovação cabal da autoria, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em
sentença prolatada em 30 de junho de 2023
, o Juízo considerou a denúncia procedente e
condenou GEAN CARLOS MELÃO DA COSTA
nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal. A
pena-base fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.
Na segunda fase, o Juízo identificou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP) e a agravante prevista no art. 61, II, "f" do CP (violência contra a mulher). Houve compensação entre a atenuante e a agravante, mantendo a pena intermediária em 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou aumento, tornando a pena definitiva em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto.

A Defensoria Pública, em nome do Recorrente, apresentou
Recurso de Apelação
em
12 de julho de 2023
. Em suas razões recursais requer a reforma da sentença para que a pena definitiva seja reduzida. Argumenta que o critério de 1/8 deveria ser adotado para a valoração da circunstância judicial desfavorável (motivo), pois o aumento aplicado pelo Juízo singular (que resultou na pena-base de 1 ano, 1 mês e 15 dias) foi desproporcional para uma única circunstância negativa, considerando a pena máxima de 3 anos para o crime; requer também o decote da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (violência contra a mulher), alegando que sua aplicação caracteriza
bis in idem
, já que a violência doméstica contra a mulher já é elemento do tipo penal do art. 129, §9º do CP.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e o
não provimento do recurso de apelação
e pela manutenção integral da sentença.

O Procurador de Justiça, atuando como
custos iuris
, também se manifestou pelo
conhecimento e pelo parcial provimento
do recurso
para exclusão desta agravante
, concordando com a defesa neste ponto.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa, em suas razões recursais, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo, na primeira fase, a aplicação da fração de 1/8 para a circunstância judicial desfavorável relativa aos motivos do crime, por entender desproporcional o critério utilizado pelo juízo singular.

Passo à análise da dosimetria da pena aplicada na r. sentença de primeiro grau.

O juízo sentenciante considerou como desfavorável a circunstância judicial relativa aos motivos do crime. Conforme a sentença, o motivo determinante do crime foi o sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, "como se propriedade sua fosse", razão pela qual este vetor foi valorado negativamente. Em decorrência, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

O
decisum
de primeiro grau ressaltou que o motivo do crime, "qual seja, o sentimento do Apelante de superioridade de gênero, machista, patriarcal e de posse da vítima", coaduna-se com o aporte probatório, especialmente o depoimento da ofendida. Mencionou ainda a gravidade das ações do requerido, que agrediu a vítima com socos e chutes, a ponto de ela não conseguir andar sozinha e ter crise de hipertensão devido ao nervosismo, evidenciando a correta valoração da circunstância.

Portanto, a fundamentação do vetor de que o "motivo determinante do crime foi o sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, como se fosse propriedade sua, devendo ser valorado negativamente", considerando acertada a elevação da pena-base diante da presença dessa circunstância judicial negativa.

Passo seguinte, a defesa argumenta que a aplicação de um aumento de 10 meses (da pena mínima de 3 meses para 1 ano, 1 mês e 15 dias) em razão de apenas uma circunstância judicial negativa foi desproporcional, pugnando pela adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente prevista para o crime.

Insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo, na primeira fase, caso mantido o vetor, a aplicação da fração de aumento em 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial desfavorável relativa aos motivos do crime, por entender desproporcional o critério utilizado pelo juízo singular.

Embora a defesa defenda a adoção do critério de 1/8 por circunstância judicial negativa como um "critério ideal", é
pacífico o entendimento na jurisprudência de que esta fração representa um parâmetro razoável, mas não absoluto, cabendo ao julgador, dentro de sua discricionariedade motivada, estabelecer o quantum de aumento com base nas especificidades do caso concreto
. A posição dominante nas Cortes Superiores
não obriga o julgador a adotar o cálculo matemático rigoroso e exato de 1/8 (ou 1/6) para cada circunstância judicial valorada negativamente
. Não existe um direito subjetivo do acusado a ter sua pena aumentada em apenas 1/6 (ou 1/8) da pena mínima para cada vetor negativado.

Não obstante, muito embora o Tribunal Superior estabeleceu que ambos os critérios são válidos como métrica regular da pena-base, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. A jurisprudência desta C. Corte e do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DO ART. 121, § 2º, IV DO CPB. VEREDITO CONDENATÓRIO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. LEITURA E EXIBIÇÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DOCUMENTO EM PLENÁRIO. AFRONTA À NORMA PREVISTA NO ARTIGO 479 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS PREVIAMENTE AOS AUTOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VETORES NEGATIVOS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR

(...)

III – No tocante a dosimetria aplicada, o juízo aferiu a pena base em 26 anos de reclusão, balizada em vetores sem fundamentação idônea, devendo, por consequência, ser readequada. Nesse viés, devem ser tornados neutros os moduladores dos antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima.

IV – Remanescendo fundamentadamente negativos os vetores judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime e, na esteira da orientação do STJ, que recomenda a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, a pena-base, no caso dos autos, deve ser reformada para ser fixada em 18 anos de reclusão, que permaneceu inalterado na 2ª e 3ª fase da dosimetria.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00153746020178140401 16865307, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Por esta razão, mantendo esse vetor e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base
em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

DO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.

Na segunda fase, houve circunstância atenuante: a confissão, mas também houve circunstâncias agravantes prevista no art. 61, II, alínea f, do CP (violência contra a mulher), e que foram compensados,
ex vi legis
do art. 67, do CP.

Não obstante, a Defesa requer, subsidiariamente, o decote do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP que agrava a pena por
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;”
alegando se tratar de bis in idem com o tipo a que condenado.

O art. 129, § 9.º do CP é específico prevendo a hipótese de a violência contra a mulher ocorrer no âmbito das relações domésticas, de coabitação e hospitalidade, motivo pelo qual, a priori -, não poderá ser reconhecida a agravante, sob pena de
bis in idem
.

Não obstante, o C. STJ não entende dessa forma. A Corte entende que a incidência da agravante tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, posicionamento a qual nos filiamos. Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal
tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar,
de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal,
a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem,
considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." ( AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem.
O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1998980 GO 2022/0122017-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Sendo assim, o recorrente não faz jus a exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP.

Não há causa de aumento ou de diminuição.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar e reduzir a pena do recorrente
Gean Carlos Melão da Costa,
agora definida em definitivo em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/07/2025